Tribunal: TJMT
Processo: 1009903-36.2023.8.11.0040
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL NÃO LEVADA A REGISTRO. OBRIGAÇÃO QUE RECAI SOBRE O BEM. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO REGISTRADO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A obrigação pelo pagamento de taxas condominiais tem natureza “propter rem”, vinculando o titular do bem, nos termos do art. 1.345 do Código Civil. Assim, enquanto a propriedade do imóvel não é transferida de maneira formal, mediante registro no competente Cartório de Registro de Imóveis, o proprietário original permanece responsável pelas referidas obrigações. 2- No caso, embora a parte Recorrente alegue ter alienado o imóvel, não foi comprovado o registro da venda, tampouco a ciência inequívoca do condomínio acerca da transação e imissão na posse pelo promissário comprador, conforme entendimento pacificado pelo STJ no REsp 1345331/RS. 3- A ausência de prova do conhecimento do condomínio sobre a transação e a não imissão na posse do imóvel pelo comprador não afastam a legitimidade passiva da parte vendedora (Construtora BS S.A.), que permanece como responsável pelos débitos condominiais. 4- A alegação de nulidade da Assembleia Geral Ordinária que deliberou sobre a cobrança das taxas condominiais não foi devidamente demonstrada pela parte Recorrente, não havendo vício que invalide o ato jurídico. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009903-36.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[CONDOMINIO SOLAR DOS BEM TE VIS - CNPJ: 35.034.527/0001-11 (RECORRIDO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), PAULO SERGIO PEREIRA - CPF: 545.363.321-20 (RECORRIDO), CONSTRUTORA BS S.A. - CNPJ: 00.521.472/0001-90 (RECORRENTE), ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - CPF: 008.696.061-07 (ADVOGADO), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024